Tribunal: TJDFT
Processo: 0760742-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. DIFÍCIL PERCEPÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA. BOA-FÉ DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Consta nos autos que a autora é professora aposentada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 01/02/2021. Em 23/09/2021, o réu comunicou à autora sobre a necessidade de ressarcimento ao erário no valor de R$ 1.256,03 (mil duzentos e cinquenta e seis reais e três centavos) por ocasião de acerto de férias e décimo terceiro e exercício findo de 2007 e 2017, que seria descontado na folha do mês 10/2021. O juízo de origem, com base no Tema 1.009 do STJ, apontou a desnecessidade de considerar a boa-fé da autora no recebimento do valor, uma vez que não houve ato da Administração que criasse a legítima expectativa de que ela teria direito à integralidade do décimo terceiro salário mesmo tendo trabalhado apenas um mês.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora aduz que o cálculo dos valores recebidos no contracheque não é de fácil aferição, não sendo perceptível eventual erro. Alega que a recorrente recebeu o valor de boa-fé, o que a exime de qualquer devolução. Defende que, se houve equívoco no pagamento, adveio da própria Administração, que tem a responsabilidade em repará-lo. Sustenta que é nula qualquer decisão administrativa de ressarcimento ao erário concernente a matéria, pois o recorrido não respeitou as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
4. Em contrarrazões, o requerido sustenta que o ônus de evidenciar a boa-fé objetiva recai sobre o servidor, não se mostrando bastante a mera e isolada arguição de desconhecimento. Defende que a autora recebeu valores indevidos, devendo o Poder Público buscar o ressarcimento.
5. De acordo com a tese fixada no Tema 1.009 pelo STJ, "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." Verifica-se que a ação foi ajuizada em 18/11/2021. Houve a modulação de efeitos, aplicando-se esta tese somente para os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrido em 19/05/2021. Dessa forma, cabível a aplicação do Tema 1.009 do STJ.
6. No caso em análise, verifica-se que a recorrente não teve nenhuma ingerência sobre o seu contracheque, bem como não teve qualquer participação no erro operacional da Administração Pública, o que afasta a hipótese de má-fé. Além disso, observa-se pelos documentos de ID 51030582 e 51030583, que os cálculos relativos às verbas salariais se mostram complexos, o que torna difícil a percepção, pela servidora, de eventual equívoco em seu contracheque. Portanto, resta caracterizada a boa-fé da autora no recebimento da verba indenizatória, de modo que, à luz da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, incabível o ressarcimento ao erário.
7. A jurisprudência das Turmas Recursas em casos semelhantes tem reconhecido a boa-fé de servidores que recebem o valores a maior decorrentes de erro da própria Administração e que são de difícil percepção, diante da complexidade dos cálculos elaborados pela Administração Pública. Nesse sentido: Acórdão 1657344, 07160758720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal; Acórdão 1733178, 07347881320228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, 2a Turma Recursal; Acórdão 1774271, 07127333420238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, 3o Turma Recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente pedido. Considerando o documento de ID 51030669, no qual é informado o desconto do valor em duas parcelas, condeno a parte recorrida a efetuar a restituição do valor, devidamente atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, a atualização deve ser exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.